Tribunal: TJPA
Processo: 0806640-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806640-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCILENE ALMEIDA MOREIRA SOUZA

PROCURADOR: LUCAS FONSECA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: FORNECIMENTO DE CANNAMEDS – MEDICAMENTO DERIVADO DA CANNABIS – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 990, STJ – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, sob o entendimento de ilegalidade na negativa de cobertura.

3.

Faz-se necessária a diferenciação entre o Tema 990 e o caso concreto, uma vez que o Agravado possui autorização excepcional
para a importação do medicamento Cannameds em nome de sua representante legal, fornecida pela ANVISA com validade 02 (dois) anos até 10/03/2023, conforme o documento ID 26513921 - Pág. 1-2 dos autos originários, demonstrando a prescrição médica fora fornecida por médico conveniado, sendo o objetivo da administração do referido fármaco
a melhora da qualidade de vida do recorrido.

4.

Havendo a chancela pelo Órgão Competente a respeito da importação e utilização do medicamento, firmo o entendimento de que o caso concreto difere faticamente do contexto do Tema Repetitivo nº 990 do STJ, restando afastada a alegação de legalidade na negativa de fornecimento do medicamento.

5.

Acerca da controvérsia envolvendo o fornecimento de medicamento não incluso no rol da ANS, destaca-se que, mesmo após o novo entendimento que parece prevalecer no âmbito da 4ª Turma do STJ - de que o rol seria taxativo -, a 3ª Turma permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativo, não havendo, outrossim, caráter vinculativo em relação àquela.

6.

A 2ª Turma de Direito Privado já se pronunciou acerca da
abusividade da cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 06 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (
ID

10352325
)
, interposto por

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a Decisão Monocrática ID
10067692,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso por si interposto.

Aduz a necessidade de apreciação pelo órgão colegiado para exaurimento da instância com o escopo de interposição de Recursos Extraordinários Latu Sensu.

Impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, ressaltando a não obrigatoriedade de cobertura para medicamentos importados e/ou não registrados na Anvisa, sendo a sua negativa decorrente de estrito cumprimento do disposto na Lei n.° 9.656/1998 e da Resolução Normativa n.° 428/2017.

Alega que o cannameds tem origem estrangeira e não é registrado na Anvisa, tampouco pode ser considerado nacionalizado, ressaltando ser entendimento dos tribunais pátrios a impossibilidade de seu fornecimento.

Ressalta que o medicamente sub judice é de uso domiciliar, aduzindo que a negativa de cobertura tem natureza de exercício regular de direito.

Afirma que a cobertura contratada em prol do agravado não abrange o medicamente Cannameds para o tratamento de sua enfermidade, afastando, assim, qualquer ilegalidade em sua atuação.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
10685394
.

Instada a se manifestar (ID
10696234
), a Procuradoria de Justiça ratificou o parecer ID
8126506.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID
10067692
),
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM
MICROCEFALIA E EPILEPSIA – TRATAMENTO COM
MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO –
DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE
–
DEVER DE COBERTURA – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, sob o entendimento de ilegalidade na negativa de cobertura.

Ab initio
, importante destacar o Tema Repetitivo 990 no STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA.

1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2.
É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. Contudo, destaco que no Tema Repetitivo nº 990 não foi enfrentado, em nenhum momento, a particularidade da obrigação de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA mas que tenha autorização excepcional, concedida por esta Agência Reguladora, para que haja a importação da medicação e o paciente possa fazer uso para atender a sua doença / comorbidade. Vale dizer que a necessidade de registro do medicamento, segundo a Agência Nacional de Saúde – ANS se faz necessária para fins de validar os dados de qualidade, eficácia e segurança do medicamento a ser fornecido / comercializado no Brasil, sendo a ANVISA a autoridade de referência para que todos os medicamentos tenham qualidade, segurança e eficácia garantida, ou seja, constitui-se em risco à saúde a utilização de medicamento sem o registro competente
(REsp 1712163 / SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJe em 26/11/2018).

Ocorre que, faz-se necessária a diferenciação entre o Tema 990 e o caso concreto, uma vez que o Agravado possui autorização excepcional
para a importação do medicamento Cannameds em nome de sua representante legal, fornecida pela ANVISA com validade 02 (dois) anos até 10/03/2023, conforme o documento ID 26513921 - Pág. 1-2 dos autos originários, demonstrando a prescrição médica fora fornecida por médico conveniado, sendo o objetivo da administração do referido fármaco
a melhora da qualidade de vida do recorrido.

Somado a isso, importante destacar que, embora sem registro na ANVISA, o medicamento deixou de ser proibido no Brasil a partir da Resolução RDC n.º 17/2015, a qual definiu os critérios e procedimentos para a importação, em caráter excepcional, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado.

Ademais, consoante a RDC nº 327/2019 e 335/2020, a ANVISA já dispôs a respeito de procedimentos para a concessão de Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabeleceu requisitos para a comercialização e prescrição de produtos de Cannabis para fins medicinais, assim como atualizou os critérios para importação de produto derivado de Cannabis.

Assim, havendo a chancela pelo Órgão Competente a respeito da importação e utilização do medicamento, firmo o entendimento de que o caso concreto difere faticamente do contexto do Tema Repetitivo nº 990 do STJ, restando afastada a alegação de legalidade na negativa de fornecimento do medicamento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812015-06.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORARES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255. AGRAVADO: E. S. M. REPRESENTANTE: ELLEN CHRISTIE BRITO BEZERRA. ADVOGADO: RAIMUNDO MACHADO VILHENA - OAB/PA nº 1.209. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 990 STJ. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DISTINGUISHING. REMÉDIO PURODIOL CBD. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA MEDICAMENTOS DERIVADOS DE CANNABIS. RESOLUÇÃO RDC Nº 17/2015, 327/2019 E 335/2020, TODAS DA ANVISA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DA 3ª E 4ª TURMA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE SOBRESTAMENTO / AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. (8988713, 8988713, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de
canabidiol
, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum.

2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada.

3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco.

4. A Resolução nº 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do
canabidiol
para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns.

5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor.

6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TJDFT - AI 0720548-38.2020.807.0000, Relator Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, julgado em 24/02/2021)

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Tema Repetitivo consolidado no STJ (Tema 990), no sentido de que "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA", ao qual se vincula este Tribunal... MÉRITO. Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA ("
Canabidiol
- CBD-THC- 2,5"). Caso concreto. ANVISA que concedeu autorização expressa à parte autora para a importação do medicamento, o que evidencia a chancela do órgão regulador quanto à necessidade do seu uso nesta hipótese. Cobertura devida. Solução que não contraria as teses firmadas pelo STJ nos recursos repetitivos - REsp nº 1.712.163/SP e REsp nº 1.726.56. Precedentes. Inteligência da Súmula nº 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. Súmulas nº 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e nº 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP - Apelação Cível 1046736-52.2016.8.26.0114, Relator Des. RODOLFO PELLIZARI, julgado em 06/03/2020)

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. PURODIOL.
CANABIDIOL
. EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. CABIMENTO.

1. A ANVISA aprovou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 327/2019 que cria uma nova categoria chamada "produtos derivados de Cannabis". Esses produtos receberão da Anvisa uma Autorização Sanitária para que possam ser comercializados no Brasil, exclusivamente em farmácias e drogarias. Referida regra efetiva a regularização de produtos de Cannabis para fins medicinais no Brasil e entrou em vigor em 10/03/2020.

2. Ponderando o grave quadro do autor e a existência de demonstração no caso concreto de melhora a partir do uso da medicação, é o caso de manutenção do fornecimento do produto, prescrito pelo médico que acompanha o paciente.

3. Diante da excepcionalidade da situação do autor, cujas crises são extremamente frequentes, bem como em vista da declaração da médica responsável e do laudo pericial que indicam a medicação como última alternativa para tentativa de melhor controle da doença, cabível a dispensação do fármaco demandado judicialmente.

(TRF-4 - AC 5000920-55.2020.404.7010, Relator Des. MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, julgado em 26/04/2021)

Acerca da controvérsia envolvendo o fornecimento de medicamento não incluso no rol da ANS, destaca-se que, mesmo após o novo entendimento que parece prevalecer no âmbito da 4ª Turma do STJ - de que o rol seria taxativo -, a 3ª Turma permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativo, não havendo, outrossim, caráter vinculativo em relação àquela, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma , julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

(STJ - AgInt no REsp 1885275 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - T3 - TERCEIRA TURMA – publicado no DJe em 04/12/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato.

3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito.

(STJ - AgInt no REsp 1829583 / SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - T3 - TERCEIRA TURMA, publicado no DJe em 26/06/2020)

Ademais, esta 2ª Turma de Direito Privado já se pronunciou acerca da
abusividade da cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente, senão vejamos:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE PARKINSON – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANABIDIOL DAY & NIGHT – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.

2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com Doença de Parkinson (Cid 10 G20), lhe sendo prescrito medicamento à base de Canabidiol Day & Night 930ml 3 – H
avendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que
não incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

4 – Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de
medicamento
de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

5 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento
domiciliar
prescrito para o paciente, ora recorrido.

6 –
Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

(10200685, 10200685, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-07-08)

(Grifo nosso)

Assim, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/09/2022